Tribunal: TJMT
Processo: 1057582-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1057582-52.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARIA APARECIDA BARBOSA RIBEIRO
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE NOBRES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recursos inominados interpostos pela parte autora, que pleiteia a majoração da indenização por danos morais, e pelo Município de Nobres, que busca a improcedência do pedido de indenização. A sentença de origem condenou o Município ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais, em virtude do atraso no repasse de contribuições previdenciárias que resultou no adiamento da concessão da aposentadoria da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há uma questão em discussão: definir se o atraso no repasse de contribuições previdenciárias, que retardou a concessão da aposentadoria, configura dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Para que se configure dano moral, é necessária a violação à dignidade da pessoa, com repercussão em sua honra ou imagem, conforme o art. 1o, III, da Constituição Federal.
4 - A simples mora no repasse das contribuições previdenciárias, embora constitua um ato ilícito, não é suficiente para gerar dano moral, conforme precedentes jurisprudenciais, que exigem abalo psicológico ou lesão a direito personalíssimo.
5 - No presente caso, não há elementos concretos que demonstrem violação à esfera íntima da autora, sendo o mero atraso na concessão da aposentadoria insuficiente para caracterizar o dano moral.
6 - Além disso, o Município regularizou os repasses, e a autora já obteve sua aposentadoria, eliminando os efeitos prejudiciais do ato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso do Município de Nobres provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: A ausência de repasse de contribuições previdenciárias ao INSS, que provoca atraso na concessão de aposentadoria, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, na ausência de comprovação de abalo psicológico ou lesão a direito personalíssimo.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1o, III; Código Civil, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MA, AC 00013549820158100125, Rel. Cleones Carvalho Cunha, 3a Câmara Cível, j. 06/02/2020; TRT-3, RO 0001476-66.2012.5.03.0027, Rel. Maria Stela Alvares da Silva Campos, 9a Turma, j. 07/06/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057582-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 460.162.281-68 (RECORRIDO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024